Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.716.113/DF. TEMA 1.016. REGULARIDADE.
1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes decorrentes de mudança da faixa etária, aplicados nas mensalidades do plano de saúde coletivo contratado pelo autor.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão "variação acumulada" definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada "a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". 2.1. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 2.2. Constatando-se que a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexiste abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior. 2.3. É válido o reajuste da mensalidade por parte do plano de saúde em razão da idade, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja previsão contratual, conforme a lei. 2.4. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT.
3. Deu-se provimento ao apelo para, reformando a sentença, declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde do autor no percentual de 131,60% quando da mudança da faixa etária para 59 anos, julgando, portanto, IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.